Tribunal: TJBA
Processo: 8157092-18.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8157092-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LEONARDO PASSOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, LUCAS DIAS SESTELO, ANISSA WEBER ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA NA MODALIDADE TENTADA (
ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
PRECLUSÃO.

EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE FOI SUFICIENTEMENTE CLARA NA DESCRIÇÃO DOS CRIMES E PREENCHE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL NESTE MOMENTO PROCESSUAL.
ANIMUS NECANDI.
FUNDADA DÚVIDA. MATÉRIA AFEITA AO TRIBUNAL DO JÚR
I. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACUSADO RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o acusado a submeter-se a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no crime de homicídio qualificado por emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na modalidade tentada, durante uma abordagem policial comandada pelo acusado. A Defesa pleiteou a despronúncia, ou a absolvição sumária fundamentada na excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a desqualificação para crime culposo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP; (ii) avaliar se a decisão de pronúncia atende aos requisitos legais para submissão do réu ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente, ou se é cabível a despronúncia, ou a absolvição sumária do acusado com base na excludente de ilicitude da legítima defesa (iii) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação da imputação para o crime culpos em virtude de alegada ausência de
animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da denúncia encontra-se preclusa, por força da prolação da decisão de pronúncia. Ademais, preenchidos os requisitos elencados pelo art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da denúncia. Destaca-se, ainda, que diante da superveniência de sentença condenatória, o juízo singular pôde examinar de forma abrangente as provas dos autos e entendeu-as suficientes para embasar a pronúncia do acusado, afastando-se qualquer dúvida quanto à existência de elementos suficientes para a deflagração da ação penal, assim como para a pronúncia, a fim de que seja o acusado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413,
caput,
do CPP. A análise dos autos demonstra o total preenchimento dos requisitos exigidos para a decisão de pronúncia.

5. A absolvição sumária pressupõe demonstração cabal e inequívoca da excludente de ilicitude, não sendo suficiente mera alegação quando não comprovada de plano a existência da legítima defesa. No caso concreto, não se revela suficientemente inequívoca a atuação legítima do recorrente em prol de sua defesa ou de terceiros, assim como a possível ocorrência de um excesso na forma de se repelir a injusta agressão, sendo necessária a análise da configuração da justificante pelo Tribunal do Júri.

5. A desclassificação do homicídio doloso tentado para culposo não deve ser acolhida nesta fase, pois não há prova incontestável que a justifique. Nos processos do Tribunal do Júri, a análise sobre dolo ou culpa compete aos jurados, sendo a desclassificação possível apenas quando evidente a ausência de
animus necandi
, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte, e na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A tese de inécia da inicial acusatória encontra-se preclusa diante da superveniência da sentença de pronúncia. 2. A pronúncia fundamenta-se em juízo de admissibilidade, sendo suficientes a materialidade e indícios de autoria para submissão ao Júri. 3. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente, não bastando mera alegação quando há elementos probatórios divergentes. 4. A desclassificação do homicídio tentado para o delito na forma culposa é incabível nesta fase, quando não há prova inequívoca de ausência de dolo, cabendo aos jurados avaliar a existência de animus necandi.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 23, II; 25; 121, §2º, II; CPP, arts. 413; 415, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 646.504/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto; STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz; STJ, AREsp n. 2.900.809/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

A
CÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8157092-18.2022.8.05.0001 da Comarca de Caetité, sendo Recorrente
LEONARDO PASSOS CERQUEIRA
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.